Tribunal: TJSP
Processo: 2198603-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de depósito. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade depositária. Pretensão a que sejam os sócios alcançados. Procedência. Desídia no cumprimento do contrato. Falta de controle de ingresso de pessoas na adega onde se achavam armazenados vinhos de coleção, de alto valor econômico e estimação. Subtração do produto. Incidência à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de depósito. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade depositária. Pretensão a que sejam os sócios alcançados. Procedência. Desídia no cumprimento do contrato. Falta de controle de ingresso de pessoas na adega onde se achavam armazenados vinhos de coleção, de alto valor econômico e estimação. Subtração do produto. Incidência à espécie do art. 28, §5o, do CDC. Julgamento do agravo de instrumento que considerou a questão apenas sob o enfoque do artigo 50 do Código Civil. Reformulação da conclusão que é irrefutável, para assim reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade depositária. RECURSO PARA ESSE FIM RECEBIDO, COM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO EDITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.